Tribunal: TJSP
Processo: 0007164-21.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação indenizatória – Culpa extracontratual – Atrito do veículo com objeto caído na pista de rolamento em rodovia pedagiada - Danos imediatos que motivaram incêndio no veículo - Imputada falha na prestação de serviço público prestado por empresa concessionária - Conflito acolhido - PROCEDÊNCIA para reconhecer a competência da Colenda 5a Câmara de Direito

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação indenizatória – Culpa extracontratual – Atrito do veículo com objeto caído na pista de rolamento em rodovia pedagiada - Danos imediatos que motivaram incêndio no veículo - Imputada falha na prestação de serviço público prestado por empresa concessionária - Conflito acolhido - PROCEDÊNCIA para reconhecer a competência da Colenda 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça/SP, ora suscitada, para conhecer e julgar da apelação interposta.